Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701849-96.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: JULIANA ANDRADE LIMA EMBARGADO: LINDOMI ALVES DA COSTA, LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Juliana Andrade Lima em face da decisão de ID 16489196 que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme IDs 18234007 e 18234008, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não tem repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Procedida a baixa dos autos, a recorrente anexou petição denominada de embargos de declaração (ID 18307796) contra a decisão monocrática do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Por vislumbrar que o local correto para a oposição de aludido recurso seria na Suprema Corte, esta Presidência determinou nova remessa do processo (ID 18536023), o qual retornou com o seguinte despacho (ID 18824343), in verbis: Os embargos de declaração foram opostos contra despacho da presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por terem sido submetidas à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente recurso. Examinando os autos, decido. Não merece prosperar a irresignação. Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade do despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE n. 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14). Desse modo, recebo o recurso interposto como petição. Pelo novo Código de Processo Civil determina-se que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (al. a do inc. I e inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil). Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações do peticionário. Determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para proceder conforme as disposições da lei processual vigente, e a baixa imediata do processo (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Ante o exposto, em observância ao despacho da Suprema Corte, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF